Tribunal: CARF
Processo: 11065.901561/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.901561/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.548 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
INSUMO. FRETE DE COMPRA.
Inobstante frete de aquisição (e não de venda) e, por tal motivo, anterior ao
processo produtivo, o transporte de insumo da lavoura à indústria é relevante a
este (processo produtivo).
MÃO DE OBRA. SIMULAÇÃO.
Constatada a simulação de contratação de mão de obra própria como
terceirizada, de rigor a glosa dos créditos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar as glosas em relação aos fretes de aquisição de insumos,
vencido o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que lhe negou provimento e manifestou
intenção de apresentar declaração de voto. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11065.901555/2011-01,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (presidente), Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(vice-presidente), Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo Mendes Neto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.901561/2011-51
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.901561/2011-51

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3401-007.545, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de PIS/COFINS relativos ao
período em tela, parcialmente deferido pelo órgão julgador de primeira instância administrativa,
vez que: i) despesas com seguro de carga a título de prêmio não são passíveis de creditamento;
ii) despesas com terceirização de mão de obra para beneficiamento de arroz e manutenção de
equipamentos foram em verdade contratação de mão de obra de pessoa física simulada
(simulação apurada em procedimento fiscal de contribuições previdenciárias), logo, há
impedimento legal ao creditamento; iii) os fretes que se pleiteia creditamento foram de produtos
de arroz em casca adquirido de pessoas físicas, operações em que é possível o crédito presumido
das contribuições, apenas; iv) devoluções de vendas tributadas com alíquota zero não geram
direito ao crédito; v) foram informados incorretamente o valor de créditos de aquisições de
produtos agrícolas de pessoas físicas, fretes, serviços contratados de pessoas jurídicas, despesas
com manutenção e conservação de bens e despesas com seguros; e vi) não ofereceu corretamente
à tributação as vendas de “canjicão de arroz”, casca de arroz, farelo, quirera e grãos quebrados.
Intimada, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade em que alega,
em síntese: a) no caso em análise o frete é contratado de pessoa jurídica diretamente pela
Recorrente e sobre ele incide contribuição, independentemente da incidência sobre o material
transportado; b) ademais, a vedação ao crédito das contribuições incidentes sobre os fretes
adquiridos de pessoas físicas “não está de acordo com as normas legais”;c) não houve
simulação mas contratação de mão de obra terceirizada; d) é permitido o crédito das
contribuições por devolução de vendas, nos termos do artigo 3° inciso VIII das Leis 10.637/02 e
10.833/03; e) a vedação de crédito das despesas com seguro é ilegal; e f) cerceamento de defesa
por impedimento de acesso ao inteiro teor do Despacho de Glosa.
Em diligência foi constatado erro no Auto de Infração (despacho decisório) que
impedia a Recorrente a leitura de folhas do mesmo. Desta forma, foi determinada e realizada
nova intimação para impugnação. Uma vez intimada, a Recorrente apresentou nova
Manifestação de Inconformidade reiterando o quanto descrito na anterior.
O órgão julgador de primeira instância manteve o parcial deferimento do crédito
porquanto:
1. tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete deve ser determinada em função da
possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens transportados;
2. conforme descrito em Auto de Infração julgado definitivamente na esfera
administrativa “fica patente que a prestação de serviço realizada por ambas terceirizadas para a
empresa Arrozella é um acerto das partes para simular a existência de transação jurídica, mas
que na realidade compõe uma única entidade, cujo efeito foi, sob a ótica do PIS e da COFINS,
ambos não cumulativos, resultar na constituição de crédito favorável das contribuições à
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.901561/2011-51

contribuinte, de forma a diminuir o valor a pagar da contribuição ou, já tendo sido utilizado para
cancelar o débito, resultar em valor de crédito a ressarcir;
3. não ocorreu nenhuma glosa de créditos advindos de devoluções de venda no
período em análise;
4. observa-se a existência de norma regulamentar (Solução de Divergência) dando
o entendimento da Receita Federal da não geração de crédito de despesas advindas de seguros de
qualquer espécie.
Irresignada, a Recorrente manejou recurso voluntário reiterando apenas as teses
sobre fretes e terceirização somado, neste último caso, ao seguinte esclarecimento: a Recorrente
e a terceirizada ATL preexistem a criação do regime SIMPLES e possuem objeto social distinto,
a primeira comércio, industrialização e exportação de cereais, a segunda, beneficiamento de
arroz.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Redator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3401-007.545, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
2.1. De saída, declaro PRECLUSAS as teses de defesa acerca da
possibilidade de creditamento sobre devolução de vendas, despesas com
seguros e cerceamento de defesa porquanto não repetidas em sede de
Recurso Voluntário.
2.2. A fiscalização aponta a impossibilidade de concessão de crédito das
contribuições incidentes sobre FRETES NA OPERAÇÃO DE
COMPRA de insumos de pessoas físicas e jurídicas. Isto porque, no
argumento da fiscalização, o frete compõe o custo de custo de aquisição
de insumo, logo, o regime de crédito do frete deve seguir o regime de
crédito da carga (produto transportado).
2.2.1. No caso em análise o frete é contratado de pessoa jurídica
diretamente pela Recorrente e sobre ele incide contribuição,
independentemente da incidência sobre o material transportado.
2.2.2. A questão não é nova nesta Turma; inclusive em precedente
recente (fevereiro de 2020) foi concedido por unanimidade o crédito
incidente sobre frete de compra em Acórdão de relatoria do Conselheiro
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli:
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE
INDEPENDENTE
DO
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
DADO
AO
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.901561/2011-51

RESPECTIVO INSUMO. O frete incidente sobre a aquisição de insumos,
quando este for essencial ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e
confere direito à apropriação de crédito se este for objeto de incidência da
contribuição, ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário
diverso. (Acórdão 3401-007.413)
2.2.3. De fato, como constata o Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco no Acórdão 3401-005.234 “há se de considerar que o
custo de aquisição é composto pelo valor da matéria prima (MP)
adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete) contratado para
transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente).
Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte não tributada
(MP) e outra parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada
(frete) compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições.
Logo, há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito, assim como
os demais dispêndios que integram o custo do produto acabado.”
2.2.4. Em adendo, inobstante frete de aquisição (e não de venda) e, por
tal motivo, anterior ao processo produtivo, o transporte de insumo da
lavoura à indústria é relevante a este (processo produtivo). A eliminação
do transporte da matéria prima até a indústria, culminaria mais do que a
perda de qualidade do processo produtivo (o que seria suficiente à
concessão do crédito por relevante) mas também com a eliminação do
mesmo.
2.2.5. Desta forma, uma vez demonstrado documentalmente que a
Recorrente arcou com os fretes de aquisição (Venda EXW) e que sobre
este serviço incidiu integralmente a contribuição em voga, de rigor a
concessão do crédito.
2.3. A DRF aponta simulação na despesa COM MÃO DE OBRA
TERCEIRIZADA. Em resumo, narra a DRF que em ação fiscal
relativamente a contribuições previdenciárias (processo administrativo no
11065.005304/2008-91) constatou-se:
2.3.1. Identidade de endereço cadastral das empresas ATL e
ARROZELA (Recorrente);
2.3.1.2. Toda a infraestrutura da empresária ELAINE SCHONFELDT
encontrava-se no galpão da Recorrente;
2.3.1.3. Identidade de objetos sociais entre ELAINE SCHONFELDT,
ATL e ARROZELA;
2.3.1.4. Identidade de endereço de funcionamento entre ATL,
ARROZELA e ELAINE SCHONFELDT, não obstante esta última tenha
sido baixada;
2.3.1.5. Todo o faturamento das empresas ATL e ELAINE
SCHONFELDT provêm da Recorrente;
2.3.1.6. Identidade de procurador entre as empresas citadas;
2.3.1.7. Inexistência de movimentação financeira da empresária ELAINE
SCHONFELDT e pouca movimentação da empresa ATL;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.901561/2011-51

2.3.1.8. A senhora ELAINE SCHONFELDT fez parte do quadro de
funcionários da empresa ATL;
2.3.1.9. “A ATL possui em seu quadro societário o Sr. João Leôncio
Lacerda de Oliveira, CPF no 430.731.820-04, que também é um dos
sócios da fiscalizada”.
2.3.2. Desta forma, a alegada terceirização de mão de obra era, em
verdade, contratações de mão de obras de pessoas físicas, em que há
vedação de apropriação de créditos nos termos do artigo 3o, § 2o, inciso I,
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
2.3.3. Prossegue a DRJ apontando que não houve impugnação ao auto de
infração que considerou simulado os negócios jurídicos entre a
Recorrente e as empresas ELAINE SCHONFELDT e ATL. No antedito
processo a Recorrente pleiteou somente o aproveitamento das
contribuições previdenciárias recolhidas pelas terceirizadas.
2.3.4. Em resposta à acusação fiscal, a Recorrente assevera que:
2.3.4.1. A empresa ELAINE SCHONFELDT não se localizava no
mesmo endereço;
2.3.4.2. A identidade de objeto social é insuficiente para vincular as três
empresas;
2.3.4.3. A entrada exclusiva de receitas das empresas ELAINE
SCHONFELDT e ATL deve-se a contrato de exclusividade com a
Recorrente;
2.3.4.4. “Não há nada na legislação que impeça que uma pessoa seja
sócia de mais de uma empresa”;
2.3.4.5. A Recorrente e a terceirizada ATL preexistem a criação do
regime SIMPLES e possuem objeto social distinto, a primeira comércio,
industrialização e exportação de cereais, a segunda, beneficiamento de
arroz.
2.3.4. É cediço que em pedido de compensação o ÔNUS
PROBATÓRIO é do contribuinte, a ele (no caso, a Recorrente) cabe
demonstrar a liquidez e a certeza dos créditos que titulariza. Em uma
primeira leitura, a Recorrente trouxe aos autos livros e notas fiscais que
apontam contratação de serviços de terceirização de mão de obra com
ELAINE SCHONFELDT e ATL; documentos que, a priori,
demonstra(ria)m o crédito.
2.3.5. Contudo, a fiscalização aponta fato impeditivo do direito da
Recorrente, nomeadamente, contratação de mão de obra de pessoa
física. Para demonstrar o alegado, a fiscalização traz aos autos uma série
de indícios e, dentre eles, a ausência de impugnação no processo
administrativo 11065.005304/2008-91.
2.3.6. A ausência de impugnação em auto de infração importa em revelia,
confissão ficta da matéria de fato, nos termos do artigo 58 c.c. artigo 54
caput e § 1° do Decreto 7.574/2011. É claro que os efeitos da revelia são
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.901561/2011-51

endoprocessuais, isto é, a parte pode impugnar matéria de fato
confessada (de forma ficta) em outro processo. No entanto, não menos
correto é afirmar que, porquanto confissão ficta, a revelia é elidível ante
prova em sentido contrário. Em assim sendo, caberia a Recorrente (e
não ao fisco) demonstrar a inexistência de simulação.
2.3.7. Ora, a Recorrente traz aos autos somente alegações algo
genéricas, desacompanhadas de qualquer lastro probatório mínimo a
respaldá-las. Desta feita, a Recorrente não se desincumbiu de ônus que
lhe cabia, sendo de rigor a manutenção da glosa.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário, dando-o parcial provimento para reverter as glosas sobre os
créditos incidentes sobre fretes de aquisição de insumos.
(...)1

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para afastar as glosas em relação aos fretes de aquisição de insumos.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

1 Deixo de transcrever a declaração de voto apresentada no Acórdão 3401-007545, processo 11065.901555/2011-01,
paradigma desta decisão, no qual poderá ser consultada.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital